Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702359-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WEMERSON FELIPE GOMES PEREIRA DE SOUSA, FAGNA MAGALHAES DE SOUSA GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Wemerson Felipe Gomes Pereira de Sousa e Fagna Magalhães de Sousa Goma contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0704773- 21.2018.8.07.0010, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que reconheceu a intempestividade de nova impugnação ao cumprimento de sentença, considerando preclusa “a discussão acerca da inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução”. Em decisão de ID 16986248, esta Relatoria indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte no art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, I, e 485, I, todos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. A petição inicial foi indeferida e julgado extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte no art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, I, e 485, I, todos do CPC. Certidão de trânsito em julgado ao ID 33505040. Promoção realizada ao ID 33546787, pela Secretaria da 2a Câmara Cível, sobre como “deverá proceder em relação à restituição do depósito (ID 32434516 e ID 32434518), conforme art. 968, II do CPC”. É o breve relato. Decido. 2. Sobre o destino do depósito prévio, assim leciona Daniel Amorim[1], ad litteris: A caução será revertida em benefício do réu caso a ação rescisória seja, por unanimidade, julgada inadmissível ou sendo improcedente o pedido. A unanimidade é necessária porque se o autor, ainda que derrotado, conseguir ao menos um voto em seu favor, restará demonstrado não tratar-se de aventura jurídica, não sendo abusivo o exercício do direito de ação. Nesse caso, será normalmente condenado nas verbas sucumbenciais, mas a caução não será revertida para o réu. Também não haverá tal reversão na hipótese de decisão monocrática de inadmissão da ação, porque, nesse caso, será impossível se falar em unanimidade. Considerando, portanto, que houve a extinção da ação rescisória, por meio de decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu a petição inicial, não há conversão da caução em favor da parte ré, sendo pertinente a restituição do valor depositado ao autor. 3. Assim, determino que a parte autora seja restituída dos depósitos judiciais aos ID 32434517 e ID 32434519, nos valores de R$241,78 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos) e R$79,61 (setenta e nove reais e sessenta e um centavos), respectivamente, mediante expedição de alvará de levantamento, nos termos do art. 87, XVIII, do RITJDFT[2] c/c art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria[3]. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.589. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XVIII – mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. [3] Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado.